Tribunal: STJ
Processo: 0179473-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004806 - SP (2025/0179473-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELVIS SANTOS DE SENA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA - SE014113
ANDRÉ MATOS RIBEIRO E SILVA - SE017093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando
per relationem
o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da
prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem
hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, a saber, a
apreensão de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze gramas) de maconha.
3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49727052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 654ea6cd-ff6c-48fb-9475-14eb3c7eb1fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 654ea6cd-ff6c-48fb-9475-14eb3c7eb1fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004806 - SP (2025/0179473-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELVIS SANTOS DE SENA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA - SE014113
ANDRÉ MATOS RIBEIRO E SILVA - SE017093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando
per relationem
o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da
prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem
hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, a saber, a
apreensão de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze gramas) de maconha.
3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

Trata-se de agravo regimental interposto por ELVIS SANTOS DE SENA
contra decisão de e-STJ fls. 477/485, na qual deneguei a ordem impetrada em seu
benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-
multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.
caput
11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 407/426).
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 22):
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas entre estados da Federação (art. 33,
caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06). Alegação de insubsistência
do decreto acautelatório extremo, eis que decretado quando o paciente era
também acusado do crime de associação para o tráfico. Sentença
condenatória pelo delito de tráfico de drogas e de absolvição pelo delito de
associação. Penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. Negado o direito do
paciente de recorrer em liberdade, ante a quantidade de pena aplicada e
droga apreendida (mais de 2kg de maconha). Prisão mantida em
decorrência de condenação criminal devidamente fundamentada e que deve
ser mantida. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
Nesse
, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a
writ
manutenção da custódia, notadamente pelo fato de o sentenciado ter sido absolvido do
delito de associação para o tráfico, "inexistindo, atualmente, fato novo ou
(e-STJ fl. 8).
contemporâneo que justifique a segregação cautelar"
Ressaltou que, "no presente caso, a quantidade de droga não é suficiente
para presumir a periculosidade do paciente, especialmente na ausência de elementos
que indiquem envolvimento em organização criminosa, armamentos, ou outros fatores
(e-STJ fl. 9).
similares"
Pontuou, assim, que "não subsiste qualquer fundamento fático atual que
", e-
justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente (art. 312, §2o do CPP)
STJ fl. 16.
Destacou, por fim, as condições pessoais favoráveis do apenado e
afirmou ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319
do CPP.
Dessa forma, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão,
ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição do
competente alvará de soltura (e-STJ fls. 2/20).
A ordem foi denegada sob o argumento de que, apesar da absolvição do
apenado do delito de associação para o tráfico, a prisão foi mantida por permanecerem
hígidos os elementos que a ensejaram, quais sejam, o tráfico interestadual de drogas
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

com a apreensão de cerca de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze gramas) de
maconha (e-STJ fl. 74, auto de exibição e apreensão), o que justificou a decretação
e a manutenção da custódia preventiva, bem como a negativa do direito de recorrer em
liberdade (e-STJ fls. 477/485).
No presente agravo regimental, a defesa reitera a ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar e ressalta que a
quantidade de droga, por si só, não justifica a imposição da custódia.
Pontua que, "no presente caso, não mais estão presentes os requisitos para
a manutenção da medida extrema ora impugnada, em especial quando a própria
autoridade coatora reconhece que os motivos que autorizaram a prisão cessaram e
que a prisão do paciente agora se dá apenas pela quantidade de maconha apreendida"
(e-STJ fls. 490/491), a saber, 1,130kg (um quilo e cento e trinta gramas) de maconha.
Diante disso, pleiteia que "seja reconsiderada a r. decisão agravada com
fundamento na lei 8038/90 e, na forma do art. 258, do Regimento Interno, deste
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o presente recurso seja
submetido ao colegiado, assegurando-se a isonomia e outros postulados que decorrem
(e-STJ fl. 503).
do devido processo legal"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Insurge-se a defesa contra a manutenção da prisão cautelar imposta ao
agravante quando da prolação da sentença condenatória.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 309/310, grifei):
É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Anoto que a primariedade dos indiciados não representa garantia automática
de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas ora apurado é
equiparado a hediondo e, por si só, prevê pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do
inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da
custódia preventiva.
No presente caso, há que se levar em conta que a abordagem se deu
enquanto faziam o transporte interestadual, sendo apreendidas na posse dos
custodiados expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2kg de
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

, devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes
maconha)
trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde
pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de
pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele
decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro
ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que
servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. Tal
contexto, neste contexto, não indica que os reus fariam jus à eventual trafico
privilegiado.
ou
Tal situação não indica tratarem-se de traficante de pequena envergadura
que não estejam fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo
prematura a aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar
de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é
na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a
instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à
atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado. Outrossim,
não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes
apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão
pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária.
Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o
grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta
atualmente na sociedade.
As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não
se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da
paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei,
CONVERTO a prisão em flagrante de DANILO SANTOS DE SENA e ELVIS
SANTOS DE SENA, em preventiva.

O pleito de revogação da custódia foi indeferido nos termos a seguir transcrit
os (e-STJ fl. 186/187, grifei):
Com efeito, a prisão foi convertida em preventiva em recentíssima decisão e
os argumentos lançados não levam à modificação do entendimento.
Não é o caso de concessão do benefício da liberdade provisória aos
acusados. Com efeito, apesar de primários, há que se levar em conta que
com os acusados foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2
quilogramas), valendo-se de meios dissimulados de armazenamento (vários
frascos de creme para cabelo cujas embalagens estavam estranhas ao
toque; no interior de uma garrafa térmica para “tererê”) e, em tese, com
característica interestadual de transporte.
Interpretação a contrario sensu da decisão proferida pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que
assentou que o “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não
reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo
com organização criminosa” (Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em
) aponta que, nas hipóteses como a dos autos, em
23/06/2016
que grande quantidade de entorpecentes é apreendida, além do fato de os
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

imputados residirem em outro Estado e terem partido, supostamente de

terceiro ente da Federação (Ponta Porã/MS) transportando o entorpecente
corroboram a existência, em tese e num primeiro momento, de indícios de
que os acusados não agem eventualmente ou de maneira isolada na
mercancia, dada a dificuldade de obtenção e manuseio de tal quantidade de
drogas e circunstâncias específicas dos fatos. Não se pode, assim,
argumentar-se em eventual incidência da figura privilegiada, mesmo porque
sequer iniciada a instrução processual.
Remanescem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e a prisão
preventiva se justifica considerando-se a gravidade concreta do delito,
decorrente da grande capacidade de dano social do entorpecente
apreendido, visando a garantia da ordem pública, como mecanismo de
acautelamento do meio social (STF HC 113186/SP, 111760/DF, dentre
outros), além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, se
concedida de forma prematura.
Anoto que nesta data foi solicitada a certidão de antecedentes dos
denunciados no Estado da Bahia.
Reiteram-se, pois, integralmente, os argumentos que levaram à conversão
da prisão, entendendo insuficientes, também a imposição de medidas
cautelares alternativas (Art 319 do CPP), mantendo-se a custódia preventiva
dos acusados.
Respeitados os argumentos lançados, entendo não ser o caso de
modificação do entendimento, reiterando as razões antes expostas.
Posto isso, por entender ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal e não havendo alteração no panorama
processual capaz de alterar a recente decisão proferida, MANTENHO a
prisão preventiva do acusado e INDEFIRO o pedido formulado em favor de
DANILO SANTOS DE SENA E ELVIS SANTOS DE SENA.
Ao prolatar a sentença condenatória, o Juiz assim manteve a prisão
cautelar (e-STJ fl. 426):
Os réus estão presos e diante da presente condenação e da pena aplicada,
entendo não haverem motivos para concessão de liberdade, devendo ser
mantida a prisão caso os réus pretendam recorrer.
O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 28/30, grifei):
Com efeito, a prisão foi convertida em preventiva em recentíssima decisão e
os argumentos lançados não levam à modificação do entendimento.
Não é o caso de concessão do benefício da liberdade provisória aos
acusados. Com efeito, apesar de primários, há que se levar em conta que
com os acusados foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2
quilogramas), valendo-se de meios dissimulados de armazenamento (vários
frascos de creme para cabelo cujas embalagens estavam estranhas ao
toque; no interior de uma garrafa térmica para “tererê”) e, em tese, com
característica interestadual de transporte.
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

Interpretação a contrario sensu da decisão proferida pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que
assentou que o “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não
reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo
com organização criminosa” (Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em
) aponta que, nas hipóteses como a dos autos, em
23/06/2016
que grande quantidade de entorpecentes é apreendida, além do fato de os
imputados residirem em outro Estado e terem partido, supostamente de

terceiro ente da Federação (Ponta Porã/MS) transportando o entorpecente
corroboram a existência, em tese e num primeiro momento, de indícios de
que os acusados não agem eventualmente ou de maneira isolada na
mercancia, dada a dificuldade de obtenção e manuseio de tal quantidade de
drogas e circunstâncias específicas dos fatos. Não se pode, assim,
argumentar-se em eventual incidência da figura privilegiada, mesmo porque
sequer iniciada a instrução processual.
Remanescem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e a prisão
preventiva se justifica considerando-se a gravidade concreta do delito,
decorrente da grande capacidade de dano social do entorpecente
apreendido, visando a garantia da ordem pública, como mecanismo de
acautelamento do meio social (STF HC 113186/SP, 111760/DF, dentre
outros), além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, se
concedida de forma prematura.
Anoto que nesta data foi solicitada a certidão de antecedentes dos
denunciados no Estado da Bahia.
Reiteram-se, pois, integralmente, os argumentos que levaram à conversão
da prisão, entendendo insuficientes, também a imposição de medidas
cautelares alternativas (Art 319 do CPP), mantendo-se a custódia preventiva
dos acusados.
Respeitados os argumentos lançados, entendo não ser o caso de
modificação do entendimento, reiterando as razões antes expostas.
Posto isso, por entender ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal e não havendo alteração no panorama
processual capaz de alterar a recente decisão proferida, MANTENHO a
prisão preventiva do acusado e INDEFIRO o pedido formulado em favor de
DANILO SANTOS DE SENA E ELVIS SANTOS DE SENA.
Os impetrantes reputam ilegal a manutenção da prisão preventiva após a
sentença condenatória prolatada pela autoridade apontada coatora, uma vez
que a absolvição dos pacientes do crime de associação para o tráfico
modificaria as razões ensejadoras da decretação originária.
No entanto, embora não mais subsistam os argumentos dispostos na
referida decretação, os motivos que agora autorizam a segregação são
outros, tratando-se de prisão decorrente de condenação pelo delito de tráfico
de drogas entre estados da Federação, incidente a agravante prevista no

artigo 40, V, da Lei no 11.343/06. Como está sedimentado na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, “Não há lógica em permitir que o réu, preso
durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em
julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”.
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

Nesse sentido, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, eis
que devidamente fundamentada a decisão do d. Juízo impetrado na
quantidade de entorpecentes transportados (mais de 2 kg de maconha), na
relevância dos sentenciados para o mercado espúrio e na gravidade
concreta da conduta destes.
In casu, verifica-se que o d. Juízo impetrado, ao negar ao paciente o direito
de aguardar o julgamento de eventual recurso já interposto em liberdade, o
fez de forma fundamentada, sendo certo que fundamentação sucinta não
.
pode ser confundida com ausência de fundamentação
Com efeito, considerando as circunstâncias em que praticado o delito, tendo
em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (2.018,5 g de
maconha), a forma de acondicionamento e seu transporte entre estados da
Federação (causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/06), a
. Não é de se olvidar que o tráfico
manutenção da prisão era mesmo de rigor
de drogas afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia
familiar que, além de equiparado a hediondo, é inafiançável e insuscetível de
sursis, graça, indulto e anistia.
No mais, pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis não
impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para
ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da custódia, como na espécie.
Ademais, diferentemente do quanto aduzido na impetração, a primariedade
não impede a decretação da prisão preventiva [...]
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que
pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão do Juízo impetrado,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal na segregação do
paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.

O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art.
387, § 1o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram
indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente
imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável,
por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou
imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante
emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão
per relationem
aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que
a ensejaram.
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

Com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por permanecerem hígidos os
elementos que a ensejaram. Na espécie, foi destacado o tráfico interestadual de
drogas com a apreensão de cerca de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze
gramas) de maconha (e-STJ fl. 74, auto de exibição e apreensão), o que justifica a
decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de
recorrer em liberdade.
Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se
manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em
liberdade.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. NEGATIVA
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
PARA
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada nos autos.
2. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente
fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente na
expressiva quantidade de drogas apreendidas, elemento suficiente para
justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Conforme a jurisprudência consolidada, tendo o réu permanecido preso
durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não
há ilegalidade na negativa de apelar solto.
4. A decisão impugnada encontra respaldo na orientação desta Corte
Superior, que reconhece a legalidade da manutenção da prisão cautelar
quando esta se justifica por elementos concretos e individualizados.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.974/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.)
10/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando
o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da
prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem
hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de
maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que
justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de
recorrer em liberdade.
3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação e a manutenção da segregação provisória.
4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em
liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime
prisional imposto na sentença condenatória.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 983.738/SC, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE
CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante, fundamentada na garantia da ordem pública devido à gravidade
concreta do delito de tráfico de drogas, é justificável, mesmo diante de
condições pessoais favoráveis da agravante.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de
outros elementos que indicam risco à ordem pública, tendo sido negado o
direito de recorrer em liberdade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que condições
pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando
há fundamentação concreta para a medida.
5. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para
garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime e o envolvimento da
agravante com o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido. [...] (AgRg no HC n. 978.742/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
8/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
1. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória encontra-se
suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada
pela quantidade de drogas apreendida - 2,230 kg de crack e 1,100 kg de
cocaína -, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.
2. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião
da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente
fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida
extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo
suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a
decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso
em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.). 6. Agravo regimental
4/3/2024
6/3/2024
desprovido. (AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão
preventiva, caso presentes os requisitos legais.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 901.054/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do agravante, por
si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
A propósito:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Ao ensejo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA
HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

[...]
6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos
autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.[...] (AgRg no HC n. 974.360/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49454001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 9f8baf3a-5c5e-48f8-97d1-b523cebef4c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.806 / SP
Número Registro: 2025/0179473-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018009820248260599 20949205820258260000 23618241320248260000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA - SE014113
ANDRÉ MATOS RIBEIRO E SILVA - SE017093
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELVIS SANTOS DE SENA (PRESO)
CORRÉU
: DANILO SANTOS DE SENA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELVIS SANTOS DE SENA (PRESO)
ADVOGADOS : GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA - SE014113
Documento eletrônico VDA49723949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 03d2dcca-4560-463d-bb39-837226c05b5b

ANDRÉ MATOS RIBEIRO E SILVA - SE017093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 03d2dcca-4560-463d-bb39-837226c05b5b